Tribunal: TJSP
Processo: 1508774-42.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal – Violência doméstica – Recurso da defesa – Ausência de provas, diminuição da pena, regime aberto e restritiva de direitos – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial e pelo depoimento do policial militar – Reincidência caracterizada – Readequação da pena – Mantido o regime aberto,

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal – Violência doméstica – Recurso da defesa – Ausência de provas, diminuição da pena, regime aberto e restritiva de direitos – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial e pelo depoimento do policial militar – Reincidência caracterizada – Readequação da pena – Mantido o regime aberto, diante do conformismo do Ministério Público – Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos ou a concessão do sursis diante da recidiva e da natureza do crime praticado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508774-42.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCONE
SANTOS DA COSTA BELA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de MARCONE SANTOS DA
COSTA BELA para 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantida, no
mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508774-42.2020.8.26.0228 -Voto no 34.555
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1508774-42.2020.8.26.0228
APELANTE: MARCONE SANTOS DA COSTA BELA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO PAULO
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER REGIÃO NORTE
VOTO No 34.555
APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
Recurso da defesa Ausência de provas, diminuição da pena,
regime aberto e restritiva de direitos
Materialidade e autoria
demonstradas
Declarações da vítima seguras e coesas,
ratificadas pelo laudo pericial e pelo depoimento do policial
militar
Reincidência caracterizada
Readequação da pena

Mantido o regime aberto, diante do conformismo do Ministério
Público
Impossibilidade de substituição da carcerária por
restritiva de direitos ou a concessão do sursis diante da recidiva
e da natureza do crime praticado
Recurso parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 193/197, cujo relatório se
adota,
condenou
MARCONE
SANTOS
DA
COSTA
BELA
ao
cumprimento da pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
em regime aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por
sua absolvição, ao argumento de ausência de provas, contentando-se,
alternativamente, com a redução da pena, fixação do regime aberto e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508774-42.2020.8.26.0228 -Voto no 34.555
3
substituição da carcerária por restritiva de direitos ou multa (fls.
218/221).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
226/229), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 250/273).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 20 de abril
de 2020, por volta de 13h45min, na Rua Lucinda Simões, no 102, bloco
B, apto. 42, Jaraguá, nesta Capital, Marcone Santos da Costa Bela
ofendeu a integridade corporal e a saúde de Valéria Vidal Couto,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Consoante
apurado,
acusado
e
vítima
mantinham um relacionamento amoroso e, na data dos fatos, ela se
encontrava gestante de um filho dele.
No dia do ocorrido, o apelante agrediu a vítima
com tapas e socos que atingiram a face e braços dela, além de chutes,
enforcamento e puxões de cabelo.
Após os fatos, a vítima acionou a polícia e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508774-42.2020.8.26.0228 -Voto no 34.555
4
acusado foi preso em flagrante.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
04/05 e 10/27), o laudo de exame de corpo de delito (fls. 82/83) e,
sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogado por ocasião da lavratura do auto de
prisão em flagrante, negou o acusado a prática delitiva, alegando que a
vítima era muito ciumenta e vivia vasculhando seu telefone celular em
busca de algo que não existia.
Salientou que foi a própria ofendida que
descumpriu a medida protetiva, pois desejava reatar o relacionamento,
razão pela qual conviveram juntos por cinco meses.
Justificou que, na data dos fatos, um amigo
postou uma foto sua nas redes sociais, o que gerou discussão com a
vítima, mas negou tê-la agredido (fls. 27).
Em Juízo, tornou a rechaçar a autoria,
justificando que, para se defender, apenas segurou os braços da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508774-42.2020.8.26.0228 -Voto no 34.555
5
ofendida (gravação digital).
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se em seu
desfavor.
Com efeito.
A vítima Valéria Vidal, quando ouvida em Juízo,
elucidou, de forma segura e convincente, como ocorreram os fatos, bem
como descreveu, com detalhes, todo o desenrolar das agressões
suportadas, aliás, tal como descritas na denúncia.
Asseverou ter havido uma discussão entre eles,
devido a uma fotografia que viu no Instagram e, em razão disso, decidiu
terminar o relacionamento. O acusado, não aceitando sua posição,
passou a agredi-la, mesmo gestante, com enforcamento, puxão de
cabelo, chutes e soco.
Informou,
ainda,
que
havia
retomado
o
relacionamento com o apelante, mesmo na vigência de medida
protetiva, pois ficou grávida, porém, temendo por sua integridade,
requereu que fossem elas mantidas (gravação digital).
O policial militar Adriano Luís Silveira Alves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508774-42.2020.8.26.0228 -Voto no 34.555
6
relatou ter sido acionado pela vítima, pois havia sido agredida pelo
acusado e estava grávida, mas não se recordou de ter visto lesões
aparentes. Destacou que, na oportunidade, ele negou ter agredido a
vítima (gravação digital).
Lucas Santos do Nascimento, inquirido por
provocação da defesa, não presenciou os fatos e comentou que foi até a
residência do casal, a pedido do acusado, para levar a vítima embora
(gravação digital).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de lesão corporal, principalmente se consideradas as
declarações da vítima, devidamente arrimadas pelo laudo de exame de
corpo de delito, além do depoimento do policial militar, elementos
probatórios estes que constituem, de maneira indubitável, fortes fatores
de formação de convicção.
E inexiste nos autos qualquer elemento de
prova que possa macular a veracidade da versão apresentada pela
ofendida, visto que descreveu os fatos, assim como a conduta ilícita
realizada pelo acusado, de forma objetiva e robusta.
Como se sabe, em se tratando de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508774-42.2020.8.26.0228 -Voto no 34.555
7
envolvendo relações domésticas e afetivas, a palavra da vítima se
reveste de suma importância para o deslinde do feito. Suas declarações,
inclusive, devem merecer todo o crédito, porquanto não teria ela
qualquer proveito em mentir.
Insta realçar que suas declarações foram
plenamente ratificadas pelo laudo pericial, que descreveu que a vítima
suportou “... Equimose violácea associada a pequena escoriação com
impregnação hemática na região infraorbitária esquerda; Equimoses
violáceas e amórficas na região anterior do punho direito, no total de
quatro, a maior com aproximadamente 1,5 cm por 1,0 cm” (fls. 82/83).
Nunca é demais rememorar a validade dos
depoimentos prestados por policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais civis ou militares, assim como os guardas municipais, como
toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202 do
Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns,
estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso
testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508774-42.2020.8.26.0228 -Voto no 34.555
8
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508774-42.2020.8.26.0228 -Voto no 34.555
9
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
ao
depoimento prestado pelo policial militar nestes autos, pois, repita-se,
produzido de forma firme e induvidosa.
Como frisado, não há sequer sugestão de que
tivesse ele o mínimo interesse em incriminar o apelante injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Do mesmo modo, não cuidou o acusado de
comprovar a alegação que fez, no sentido de que apenas discutiu com a
vítima e segurou os braços dela para se defender, ônus que somente a
ele incumbia, consoante estabelece artigo 156, do Código de Processo
Penal.
Ademais, é importante ressaltar que o acusado
não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse favorecê-lo, uma vez
que a testemunha inquirida por sua iniciativa sequer presenciou os
acontecimentos.
Portanto, o conjunto probatório foi mais do que
suficiente para incriminar o apelante pelo crime que lhe foi imputado,
mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508774-42.2020.8.26.0228 -Voto no 34.555
10
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Confirmada
e
demonstrada
a
autoria,
a
condenação era mesmo imperativa e foi bem lançada, de maneira que o
apelo interposto não merece guarida.
A reprimenda, contudo, comporta breve ajuste.
Na primeira fase da dosimetria, atento aos
critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, foi a pena de
partida corretamente balizada acima do patamar mínimo, porquanto
desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Como bem apontado pela ilustra magistrada
sentenciante, “... a vítima sofreu extensas lesões (equimoses violáceas),
inclusive na região do rosto. O comportamento do acusado demonstra
que agiu com violência exacerbada e agressividade em face de sua
companheira. Ademais, consta que ela já possuía medida protetiva
anteriormente e afirmou que as agressões eram frequentes, o que
demonstra que estava inserida em ciclo de violência” (fls. 195/196).
No entanto, o acréscimo que melhor se ajusta à
espécie é o de 1/3 (um terço).
Assim, fixo a pena de partida em 04 (quatro)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508774-42.2020.8.26.0228 -Voto no 34.555
11
meses de detenção.
Ao depois, na segunda etapa, inexistentes
circunstâncias atenuantes que devessem ser consideradas, foi bem
reconhecida a reincidência (certidão de fls. 33/34), bem como a
agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal, uma vez que a
vítima estava grávida, o que justifica o acréscimo de mais 1/3 (um
terço).
Na terceira e última fase da dosagem, ausentes
outras causas modificadoras aplicáveis, fixo a pena do acusado,
definitivamente, em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.
No tocante ao regime prisional de cumprimento
de pena, cumpre destacar que deve ser estipulado atendendo às
circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal,
observado o que dispõe o artigo 33, § 3o, do mesmo Diploma.
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena detentiva imposta seria o semiaberto, uma vez
que o acusado, como já assinalado, é reincidente.
Inaplicável seria o artigo 387, § 2o, do Diploma
Processual
Penal,
porquanto
inexistentes
nos
autos
quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508774-42.2020.8.26.0228 -Voto no 34.555
12
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão.
Porém, dado o conformismo do Ministério
Público, será mantido o regime aberto, em obediência ao princípio que
veda a reformatio in pejus.
Também em razão da recidiva e da própria
natureza do crime cometido, inviável a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos ou a sua condicional suspensão, tendo em
vista o disposto nos artigos 44, I e II, e 77, I, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de MARCONE SANTOS
DA COSTA BELA para 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção,
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508774-42.2020.8.26.0228 -Voto no 34.555
13